Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713570-69.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LUCIO XAVIER COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIO LÚCIO XAVIER COSTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “I - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0706068-79.2025.8.07.0000 - Tema 1169 (ID 227254969), que deferiu a liminar para determinar o prosseguimento do feito. Ante o exposto, recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por CLAUDIO LUCIO XAVIER COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime(m)-se DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. VII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII - O pagamento de obrigação de pequeno valor será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferência em favor da parte credora. X - Decorrido o prazo de dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. XI - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XII - Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. XIII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20/6/2018, fixo honorários de 10% sobre o valor devido. XIV - Intimem-se as partes.” O Agravante sustenta, em suma, que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, norma de natureza processual de aplicação imediata. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020”. Preparo recolhido (ID 70611469). É o relatório. Decido. A modificação introduzida pela Lei Distrital 6.618/2020 a respeito da obrigação de pequeno valor em princípio não projeta efeitos em relação a créditos consolidados antes da sua vigência. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0740111-18.2020.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 26/2/2021)” “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/005. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. I - As normas definidoras dos parâmetros de pagamento de requisição de pequeno valor são de caráter material e processual, de maneira que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II - Quando formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), de modo que não há fomento jurídico na pretensão de aplicação da Lei n° 6.618/2020, que elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Se não bastasse, verifica-se que a agravada renunciou à parte que excedia a 10 (dez) salários mínimos, cujo ato unilateral de vontade foi homologado judicialmente. III - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 07331887320208070000, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 13/11/2020)” Assim sendo, não se vislumbra, independentemente da abordagem jurídica constante da decisão agravada, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal. Além disso, também não se divisa risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator